Tribunal: CARF
Processo: 35011.001098/2007-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35011.001098/2007-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.812 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
METARLÚGICA MAGALHÃES COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 5a Tuma da DRJ/BEL,
consubstanciada no Acórdão no 01-10.758 (fl. 111), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do r. do recorrido decisum, tem-se que:
DO LANÇAMENTO
l Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD - DEBCAD n°
37.064.370-4 lançada pela fiscalização contra a empresa acima qualificada, e refere-se
às contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte dos segurados
empregados; da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho, para as competências a partir de julho de 1997, e as destinadas a
Outras Entidades - FPAS 507, incidentes sobre a remuneração dos segurados que
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 35011.001098/2007-52
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.812 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.001098/2007-52

executaram serviços e obras de construção civil, MAT/CEI 31.460.0l08l/70, apuradas
por aferição indireta.
2 O Relatório Fiscal, documento de fls. 19/23, esclarece as razões do procedimento da
aferição indireta, foram pautadas, no exame procedido nos documentos efetivamente
entregues, sendo constatado o seguinte:
a) falta de entrega das folhas de pagamento, referente ao período de 01/2001 a 12/2003
dos empregados alocados na MAT/CEI 3l.460.0108l/70;
b) Os Livros Contábeis, Diário e Razão apresentados pela empresa em meio magnético,
reportam-se a lançamentos referentes à Folha de pagamento pelo valor total, sem que
possibilitasse visualizar de forma inequívoca o recolhimento das contribuições sociais
previdenciárias relativas à obra executada, tendo ensejado a lavratura dos Autos de
Infração n° 37.064.371-2, 37.064.372-0 e 37.064.373-9;
c) Não podendo assim, constatar o valor real dos recolhimentos e das contribuições
sociais previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos trabalhadores que
efetivamente executaram a obra e a impossibilidade de verificar a remuneração recebida
pelos mesmos, pelo fato do contribuinte ter apresentado a contabilidade, mas, deixou de
lançar em títulos próprios, de forma discriminada os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os
totais recolhidos, foi lavrada a presente Notificação, em que as remunerações dos
trabalhadores foram apuradas através da aferição indireta, conforme prevê o §4° do
art.33 da Lei n° 8.212/91, com as alterações decorrentes da Lei n° 11.098/2005.
3 .Quanto à apuração da Base de Cálculo, a auditoria fiscal informa:
3.1 Observando as disposições contidas na IN/SRP n° 03/2005, a presente obra foi
enquadrada no tipo 11, GALPÃO INDUSTRIAL, para fins de apuração da remuneração
da mão de obra;
3.2 Foram abatidos dos valores obtidos na forma acima mencionada, os recolhimentos
efetuados através de Guias da Previdência Social - GPS.
DA IMPUGNAÇÃO
4 Inconformado com o lançamento fiscal, em 3.29/03/2007, o sujeito passivo apresenta
defesa tempestiva, fls.32/50, acompanhada dos anexos de fls. 52/104, alegando em
síntese o seguinte:
DAS PRELIMINARES
4.1 Alega a ilegitimidade passiva tributária, ressaltando que a autoridade fiscal, apesar
de farta documentação legal e técnica identificou erroneamente o sujeito passivo em
relação a presente obra de construção civil, vez que, a referida obra foi construída em
duas etapas distintas, a saber:
a) a primeira etapa, sob a responsabilidade da impugnante, realizada no período de 2001
a 2003, perfazendo 4.777,65 m2, de acordo com a Certidão de Habite-se n° 00379, de
25/07/2003;
b) a segunda etapa foi realizada em 2006, sob a responsabilidade da construtora Proma
Projetos Manaus Ltda, CNPJ 34.567.479/0001-64, contratada em regime de empreitada
global, pela atual proprietária, a Techit Indústria e Comércio de Equipamentos e
Acessório de Beleza Ltda, CNPJ 07.293.126/0001-40, conforme Compromisso de
Compra e venda, Contrato n° TCT-AM-0001/06e seus aditivos, Certidão de Habite-se
n° 001376, de 24/11/2006 e Memorial Descritivo, e matriculada no CEI sob o n°
38.840.01698/75.
4.2 Reconhece, dessa forma que a NFLD em questão está eivada de vício insanável,
devendo ser sumariamente declarada nula pela autoridade julgadora;
4.3 Sobre a nulidade do arbitramento por aferição indireta por inexistência de motivo,
inicialmente faz um breve e singelo ensaio jurídico sobre essa forma de lançamento.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.812 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.001098/2007-52

4.4 Que a motivação utilizada pela fiscalização, pautada no § 4° do art. 33 da Lei n°
8.212/91, ou seja, a apresentação deficiente de documentos por aspectos formais, é um
conceito de apresentação deficiente previsto no art. 233 do Regulamento da Previdência
Social, no mínimo confuso, ao definir como apresentação deficiente documento ou
informação que não preencha as formalidades, bem como aquele que contenha
informação diversa da realidade, ou ainda omita informação verdadeira, misturando a
seu ver, conceitos legais extraídos dos §§ 3° e 6° do art.33 da citada Lei, e que além da
confusão conceitual do parágrafo único do art.233, do RPS, é evidente a ilegalidade ao
definir documento ou informação que não preencha as formalidades como apresentação
deficiente, visto que arbitramento por aferição indireta tem que ter previsão legal em
sentido estrito, não pode o Poder Executivo estender conceitos legais através de atos
normativos por caracterizar abuso do poder regulamentar previsto constitucionalmente;
4.5 Assim entende que a motivação utilizada pela fiscalização não pode constituir em
justificativa para o procedimento adotado por não haver previsão legal, mas somente
caráter normativo, podendo, no máximo, a impugnante ser autuada por descumprimento
de obrigação acessória, o que a seu ver não ocorreu, consoante o relatado no item 8, da
presente NFLD;
4.6 Aduz que se admitindo a motivação utilizada pela fiscalização tivesse amparo legal,
ainda assim havia as folhas de pagamento próprias e suas respectivas GFIP, podendo
dessa forma ser distinguido a massa salarial decorrente da obra de construção em suas 2
(duas) etapas e que mesmo não considerando exigível, muito menos essencial à
auditoria fiscal, a impugnante confeccionou demonstrações contábeis auxiliares que
discriminam de forma individualizada as receitas e despesas de cada obra executada,
assim como da administração - que estão à disposição das autoridades previdenciárias -
atendendo ao art. 32, II, da Lei n° 8.212/91, c/c 0 art.225, II, §§ 13 e 14 do Regulamento
da Previdência Social. Em conclusão, fica evidenciada a nulidade do presente
lançamento .por inexistência de motivação, pelos fatos e motivos que foram expostos;
Do MÉRITO
4.7 No mérito, discute o estabelecimento de critérios legais, objetivos, imparciais,
razoáveis e justos para a quantificação das contribuições previdenciárias devidas em
valores mais próximo possível da realidade, e que a adoção de critérios contrários a
esses, fere os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade, da vedação do
uso do tributo como confisco, conforme se aprecia nas decisões judiciais que transcreve;
4.8 Prossegue, mencionando que para quantificar o valor arbitrado das contribuições
previdenciárias consideradas devidas, a fiscalização utilizou o Custo Unitário Básico -
CUB fornecido pelo SINDUSCON-AM e enquadrou a obra como sendo Galpão
Industrial e após, deduziu as contribuições previdenciárias: efetivamente recolhidas pela
impugnante, enquanto que na metodologia de aferição indireta adotada, ressalta que a
fiscalização sequer considerou as contribuições efetivamente recolhidas na matricula
CEI 38.840.01698/75, de responsabilidade da PROMA PROJETOS MANAUS LTDA.
4.9 Ainda que a fiscalização de forma arbitrária imputou, baseada nos documentos,
como o alvará de licença para construção e a certidão de habite-se, a área de 14.277,16
m2 como sendo de responsabilidade exclusiva da impugnante;
4.10 Ressalta que a área construída sob a responsabilidade da impugnante é de 4.777,65
m2 e não os 14.277,16 m2 que lhes foram imputados, não, sabendo como a fiscalização
apurou tal área, pois não existe qualquer documento seja particular ou público, seja
próprio ou de terceiros com área construída de 14.277 ,16 m2
4.11 Assim requer que sejam acatados os fatos e motivos apresentados pela impugnante,
posto que revelam a insubsistência da presente Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 01-10.758 (fl. 111), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.812 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.001098/2007-52

CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRA
DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
AFERIÇÃO INDIRETA. CUB. DEBITO REGULARMENTE LAVRADO.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou se ficar
constatado que a contabilidade não registra o movimento real da remuneração dos
segurados, a Previdência Social pode inscrever, de oficio, importância que reputar
devida, por aferição indireta, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário (§ 3°, do
artigo 33, da Lei n° 8.212/91).
Na aferição indireta, para a apuração do valor da mão-de-obra empregada na execução
de obra de construção civil, em se tratando de edificação, serão utilizadas as tabelas do
Custo Unitário Básico (CUB), divulgadas mensalmente na Internet ou na imprensa de
circulação regular, pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON).
Crédito previdenciário constituído dentro das técnicas fiscais e atendendo à legislação
previdenciária vigente é plenamente regular, em conformidade com o art. 37, da Lei n°
8.212/91 e alterações posteriores.
Lançamento Procedente
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 122, reiterando, em síntese, os termos da impugnação apresentada
É o relatório.
Voto
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso se trata de NFLD
com vistas à exigência das contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte
dos segurados empregados; da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho, para as competências a partir de julho de 1997, e as destinadas a Outras
Entidades - FPAS 507, incidentes sobre a remuneração dos segurados que executaram serviços e
obras de construção civil, MAT/CEI 31.460.0l08l/70, apuradas por aferição indireta.
Do Relatório Fiscal elaborado pela Fiscalização (fls 21 a 25), extrai-se, dentre
outras, as seguintes informações:
* que a presente ação fiscal foi realizada em cumprimento ao Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF n. 09331672, que determina a verificação do cumprimento das
obrigações sociais previdenciárias relativas à execução, pelo contribuinte, da obra de
construção civil de matrícula no 31.460.01081/70 , com 14.277,16 m2 de área construída,
situada na Rua 2, No. 411, Distrito Industrial II, no período de Jan/2001 a Dez/2003;
* Ao serem examinados os documentos efetivamente entregues pelo contribuinte,
- Habite-se da obra, Projeto arquitetônico de obra de construção civil e cópia de algumas Guias
de Recolhimento da Previdência Social-GPS; - ficou constatado a falta da entrega de
documentos como folhas de pagamento de 01/2001 a 12/2003 dos empregados alocados na CEI
31.460.01081/70. Ressaltamos que tais Folhas deixaram de ser apresentadas em meio
magnético ou papel;
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.812 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.001098/2007-52

* O Diário e Razão apresentados pela empresa em meio magnético reportam-se a
lançamentos referentes a Folha de Pagamento pelo valor total, sem que possamos visualizar de
forma inequívoca o recolhimento das contribuições sociais previdenciárias relativas à obra
executada;
* Todas as GPS recolhidas pela empresa referentes a matrícula CEI foram
abatidas do presente débito conforme Cálculo do ARO – Aviso para Regularização de Obra,
anexo;
* Conforme documentos entregues, verifica-se que a obra foi efetivamente
executada, ou seja, o contribuinte solicitou a licença junto à Prefeitura para a construção da
obra e posteriormente a própria Prefeitura, através da emissão do Habite-se que constatou a
efetiva construção da obra de ............. m2;
* Com base no enquadramento da acima, foi processada a emissão do Aviso de
Regularização de Obra. - ARO, no qual apurou-se o valor da contribuição devida à Seguridade
Social, utilizando-se a aferição indireta a baseada no Custo Unitário Básico - CUB do Estado
do Amazonas.
A Contribuinte, em sua peça recursal, defende, em sede de preliminar, a nulidade
da autuação por cerceamento ao direito da ampla defesa e do contraditório por ausência ou
deficiência na motivação tanto da autuação, quanto da decisão de primeira instância e, no mérito,
que a área a ser considerada para o arbitramento por aferição indireta é a que efetivamente foi
construída pela Recorrente, sustentando, dentre outras coisas, que:
- os documentos juntados cabalmente comprovam a existência de outra matrícula
CEI no mesmo endereço sob responsabilidade da Proma Engenharia Ltda, que reformou e
ampliou o imóvel já existente, este sim, construído pela Recorrente;
- a obro em questão foi construído em terreno de 39.052,24 m2 e realizada em
duas etapas distintas: (i) a primeiro etapa, sob responsabilidade da Recorrente, na qualidade de
proprietária, foi realizada entre os anos de 2001 a 2003 e mede 4.777,65 m2, de acordo com a
Certidão de Habite-se no. 00379, de 25/07/2003 e foi devidamente matriculada no Cadastro
Específico do INSS - CEI sob no. 31.460.01081/70, tendo sido cumpridos todos obrigações
principais e acessórias devidas; (ii) a segundo etapa, realizada em 2006, sob responsabilidade
da construtora PROMA PROJETOS MANAUS LTDA, CNPJ 34.567.479/0001-64, contratada
em regime de empreitada global pela proprietária atual TECHIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE BELEZA LTDA, CNPJ 07.293.126/0001-40,
acresceu 4.298,00 m2, totalizando 9.075,65 m2, conforme os seguintes documentos:
Compromisso de Compra e Venda, Contrato no TCT-AM-001/06 e seus aditivos, Certidão de
Habite-se no 001376, de 24/1 1/2006 e Memorial Descritivo;
- a PROMA PROJETOS MANAUS LTDA matriculou a obra no Cadastro
Específico do INSS – CEI sob o número 38.840.01698/75, assim como cumpriu integralmente as
demais obrigações acessórias previstas na legislação pertinente e efetuou os recolhimentos
devidos nos prazos legais.
Neste particular, concluiu a Recorrente que somente pode ser responsabilizada
pelas contribuições previdenciárias decorrentes da parte da obra de construção civil, que foi
efetivamente construiu entre os anos de 2001 a 2003 e, não, pela obra total agora existente,
construída em 2006, muito menos, por solidariedade, que somente é aplicável às construtoras e,
ainda, requer que os autos do processo sejam baixados em diligência para que seja verificado in
loco a veracidade os fatos apresentados.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-000.812 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.001098/2007-52

No que tange ao arbitramento por aferição indireta, a Recorrente defende que
existem documentos para que o lançamento fosse realizado por aferição direta, informando que
a própria fiscalização reconhece a existência de tais documentos ao afirmar, no item do relatório
fiscal, que constam nos Sistemas da Previdência Social e foram entregues pela Contribuinte as
Guias da Previdência Social – GPSs e Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIPs, referentes à CEI em análise. Tais documentos, ainda de acordo com
o relatório fiscal, foram analisados e deduzidos do cálculo do ARO/DRO.
Ainda sobre o tema – arbitramento por aferição indireta – destacou a Recorrente
que a 5a Turma da DRJ/BEL nega o pedido de diligência para que verificasse in loco as
demonstrações contábeis auxiliares que a recorrente confeccionou com base no art. 7, da
Portaria RFB no 10.875/2007, ferindo o principio da verdade material em sua essência.
Mais adiante, a Recorrente afirma que o relatório fiscal da NFLD é totalmente
confuso e cheio de falhas (...) quando cita, no item 3, que “constatou a efetiva construção da
obra de ......m2”.
Sustenta, ainda, a Contribuinte, em sua peça recursal, que, admitindo-se a
existência dos pressupostos para lançamento arbitrado por aferição indireta, é certo que a área
a ser considerado para o arbitramento por aferição indireta é a que efetivamente foi construída
pelo recorrente, ou seja, 4.777,65 m2 e, não, os 14.277,16 m2 imputados pela auditoria fiscal.
Por fim, mas não menos importante, a Contribuinte afirma que, quanto à
classificação da obra feita pela fiscalização, ou seja, galpão industrial tipo 11 está incorreta,
pois, aprecia-se na foto da obra sob responsabilidade do recorrente e existente até 12/2003
(item 2), que o tipo correto seria o 12, ou seja, galpão industrial com estrutura metálica, nos
termos do art. 441, II, alínea “c” da IN/ SRP 03/2005.
Pois bem!!!
Analisando-se o Aviso para Regularização de Obra (ARO) emitido pela
Fiscalização (fls. 26 a 28), verifica-se que o referido documento, acostado aos presentes autos,
está incompleto / cortado, com supressão de informações importantes, como, por exemplo, a data
de início e de término da obra considerada pela autoridade administrativa fiscal.
É o que se infere, pois, da imagem abaixo reproduzida, quando cotejada com o
ARO constante em processo administrativo de outro contribuinte:
* Imagem do ARO do presente PAF (fl. 26)

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-000.812 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.001098/2007-52

* Imagem do ARO de PAF de outro Contribuinte

Como se vê – e ao que tudo indica – no caso em análise, quando o ARO foi
acostado / digitalizado, houve um “corte” no meio da página, de forma que consta nos presentes
autos apenas metade de cada página do ARO.
Registre-se, pela sua importância que, o ARO se trata, conforme afirmado pela
própria autoridade administrativa fiscal, do documento por meio do qual foi apurado o valor da
contribuição devida. Trata-se, pois da Memória de Cálculo do próprio tributo exigido.
Outro fato que chama atenção diz respeito à área total da obra considerada pela
Fiscalização.
De fato, conforme afirmado pela Recorrente, a Fiscalização considerou um total
de 14.277,16m2 de área construída para realizar o arbitramento por aferição indireta, conforme
expressamente exposto no primeiro parágrafo do Relatório Fiscal:
A presente ação fiscal foi realizada em cumprimento ao Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF n. 09331672, que determina a verificação do cumprimento das obrigações
sociais previdenciárias relativas à execução, pelo contribuinte, da obra de construção
civil de matrícula no 31.460.01081/70, com 14.277,16 m2 de área construída, situada
na Rua 2, No. 411, Distrito Industrial II, no período de Jan/2001 a Dez/2003.
Ocorre, entretanto, que:
(i)
o ARO emitido pela Fiscalização parte de uma área construída de 0,00m2;
(ii)
a Certidão de Habite-se emitida pela Prefeitura Municipal de Manaus (fl.
76), na qual, inclusive, a Fiscalização se embasou para concluir pela
efetiva construção da obra, aponta para uma área total de 4.777,65m2;
(iii)
no Relatório Fiscal, apesar de constar no primeiro parágrafo a informação
de 14.277,16m2 de área construída, no Item 3 – Do Exame dos
Recolhimentos das Contribuições Sociais Previdenciárias, a Fiscalização,
ao informar que a própria emissão do Habite-se confirma a efetiva
construção da obra, deixou “em branco” a área construída, in verbis:
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-000.812 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.001098/2007-52

Conforme documentos entregues, verifica-se que a obra foi efetivamente executada, ou
seja, o contribuinte solicitou a licença junto à Prefeitura para a construção da obra e
posteriormente a própria Prefeitura, através da emissão do Habite-se que constatou a
efetiva construção da obra de ............. m2.
Sobre o tema em análise – área total da obra a ser considerada – registre-se que a
fiscalização não informou e nem apresentou qualquer documento esclarecendo a origem do valor
por si considerado, qual seja: 14.277,16m2.
A única informação que consta nos autos neste sentido foi prestada pelo órgão
julgador de primeira instância, nos seguintes termos:
Contrariando a afirmativa retro esposada, cumpre observar que foi emitida em
31.01.2007, a Certidão Negativa de Débito n°004472006-03001050, para a Matrícula
CEI n° 31.460.01081/70, em nome da impugnante, para as seguintes finalidades:
a) Averbação da obra de construção civil, no imóvel localizado na Rua 2, n° 411,
Distrito Industrial - Manaus - AM;
b) Com área comercial de obra nova de 14.277,16 (Quatorze mil, duzentos e setenta e
sete, vírgula dezesseis metros quadrados).
Contudo, não cabe à autoridade administrativa julgadora esclarecer / fundamentar
aquilo que deveria ter sido esclarecido / fundamento pela própria fiscalização. Ademais, cumpre
observar que a DRJ se reporta a uma CND emitida em 31/01/2007, sendo certo que a NFLD em
análise foi consolidada em 11/12/2006.
Chama atenção ainda, o fato de a Fiscalização, diante dos documentos
apresentados, não ter intimado a Contribuinte para prestar esclarecimentos.
De fato – e salvo melhor juízo – o procedimento fiscal que deu origem ao presente
processo administrativo se resume a dois Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos (constantes às fls. 17 e 18), os quais, como o próprio nome sugere, foram emitidos
para solicitar a apresentação apenas e tão-somente de documentos.
Veja-se: não se está aqui afirmando que a Fiscalização tinha a obrigação, o dever
de intimar o Contribuinte para, em face dos documentos apresentados, prestar eventuais
esclarecimentos, como, por exemplo, se fosse o caso, a divergência existente entre as Certidões
de Habite-se e os dados dos Sistemas da Previdência Social acerca do tamanho da área da obra.
Ao proceder à fiscalização de forma sumária, como no caso em análise, a
autoridade administrativa acabou por furtar da Contribuinte a oportunidade de fornecer, ainda no
curso do procedimento fiscal, dados e/ou informações que podem, em tese e a princípio, ter
repercussão no presente lançamento, como, por exemplo:
(i) o fato de a obra ter sido realizada em duas etapas, sendo a primeira de
responsabilidade da Autuada, realizada no ano de 2003, medindo 4.777,65 m2, de acordo com a
Certidão de Habite-se no. 00379, de 25/07/2003, devidamente matriculada no Cadastro
Específico do INSS - CEI sob no. 31.460.0l08l/70, e a segunda realizada em 2006, sob
responsabilidade
da
construtora
PROMA
PROJETOS
MANAUS
LTDA,
CNPJ
34.567.479/0001-64, contratada em regime de empreitada global pela proprietária atual TECHIT
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE BELEZA LTDA,
CNPJ 07.293.126/0001-40, que acresceu 4.298,00 m2, conforme os seguintes documentos:
Compromisso de Compra e Venda, Contrato no. TCT-AM-001/06 seus aditivos, Certidão de
Habite-se no 001376, de 24/11/2006 e Memorial Descritivo e matriculada junto à Previdência
Social sob o número 38.840.01698/75;
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-000.812 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.001098/2007-52

(ii) o exame das demonstrações contábeis auxiliares que a Recorrente
confeccionou com base no art. 7, da Portaria RFB no 10.875/2007;
(iii) a questão da classificação da obra feita pela fiscalização, ou seja, galpão
industrial tipo 11, a qual, de acordo com a Recorrente, está incorreta, pois, aprecia-se na foto da
obra sob responsabilidade da Recorrente e existente até 12/2003 (item 2), que o tipo correto seria
o 12, ou seja, galpão industrial com estrutura metálica, nos termos do art. 441, II, alínea “c” da
IN/ SRP 03/2005.
Como se vê, essas, dentre outras, são informações que a Contribuinte não teve
oportunidade de apresentar em sede de procedimento fiscal, cuja análise pode, como dito, em
tese e a princípio, ter repercussão no presente lançamento.
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal,
preste os seguintes adote os seguintes procedimentos:
a) Anexe aos presentes autos o Aviso para Regularização de Obra (ARO)
completo, ou seja, sem “cortes” nas páginas, nos termos acima demonstrados;
b) Intime a Contribuinte para apresentar as demonstrações contábeis auxiliares
que afirma ter elaborado no art. 7, da Portaria RFB no 10.875/2007 e demais
documentos e/ou esclarecimentos que julgar necessário, notoriamente em
relação à data de início e término da obra, área construída, classificação / tipo
da obra, etc;
c) Com base nos documentos e esclarecimentos existentes nos autos e naqueles
que eventualmente venham a ser apresentados pela Contribuinte, elaborar
Informação Fiscal conclusiva, descrevendo, de forma detalhada e
fundamentada, dentre outras informações, as datas de início e de término da
obra; área total construída considerada para fins de apuração da contribuição
de devida; a classificação / tipo da obra; se seria, de fato, caso de arbitramento
por aferição indireta, em face das GPSs e GFIPs declaradas pela Autuada à
época dos fatos e apresentadas no curso do procedimento fiscal, etc;
d) Elabore, se for o caso, novo Demonstrativo Fiscal com os valores
eventualmente ajustados em decorrência da presente diligencia fiscal;
e) Intime a Contribuinte do resultado da diligência fiscal, para, querendo,
apresentar competente manifestação, no prazo de 30 dias.
f) Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do
julgamento do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital